Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722482-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERNOVA TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: OI MOVEL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação devolvida para o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível e o decidido pelo STJ no Tema 1.076 do STJ, acerca do alcance da norma relativa aos honorários por equidade nas situações em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado. A invocação do precedente vinculante, no entanto, já foi objeto de expressa análise por esse colegiado, que, por ocasião do julgamento da apelação, afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.076 do STJ na situação em apreço. Desse modo, a questão suscitada já foi analisada por este órgão julgado. Sendo assim, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso especial interposto. Intimem-se. Encaminhem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator